Tribunal: TJSP
Processo: 0032837-11.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
r no 35/79 (LOMAN) e Enunciado no 376, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça – precedentes - Mandado de Segurança não conhecido, com determinação.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0032837-11.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Voluntária

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/10/2023

Data de publicação:

26/10/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL – ATO EMANADO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Writ impetrado contra decisão judicial do Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos - incompetência ordinária do Tribunal de Justiça para rever as decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais – competência da própria Turma Recursal do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL – ATO EMANADO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA – Writ impetrado contra decisão judicial do Juizados Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos - incompetência ordinária do Tribunal de Justiça para rever as decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais – competência da própria Turma Recursal do Juizado Especial a que vinculada a autoridade apontada como coatora – inteligência do art. 21, inciso VI, da Lei Complementar no 35/79 (LOMAN) e Enunciado no 376, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça – precedentes - Mandado de Segurança não conhecido, com determinação.